Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0718637-15.2025.8.07.0000 Requerente : INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO LTDA -ME Requerido : ALEX BOTELHO CHAGAS JÚNIOR Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO LTDA -ME, em face de acórdão proferido na Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido Anulatório de Ato Administrativo no 0702710-22.2024.8.07.0007, que tramitou perante a 4a Vara Cível de Taguatinga. Em julgamento de apelação interposta pelo CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, o acórdão rescindendo deu parcialmente provimento ao recurso, conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR. CAUSA. ART. 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO. PELA METADE. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação que objetiva reformar a sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil) reais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) saber se deve haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não há resistência à pretensão; ii) saber se o valor fixado à título de honorários advocatícios foi correto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. Esta ordem de critérios deve ser seguida. 4. O art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil determina a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte reconhece a procedência do pedido e cumpre sua obrigação integralmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação parcialmente provida. Teses de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem seguida pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. O valor fixado à título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reduzido pela metade quando a parte reconhecer a procedência do pedido e cumprir sua obrigação integralmente.". _________________ Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, §2o e 90, § 4o. Jurisprudência Relevante: n/a. (Acórdão 1963420, 0702710-22.2024.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) O processo originário, onde proferido o acórdão rescindendo trata-se de ação de obrigação de fazer com tutela de urgência ajuizada por A.B.C.J., patrocinado pela Defensoria Pública, em desfavor de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA e do INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO, na qual a parte autora alega, em suma, que foi aprovada no vestibular promovido pelo segundo Instituto Mauá no curso de medicina com bolsa de 40% até o 8o semestre para a primeira turma de 2024. Relatou que está cursando o 3o do ensino médio e é necessária a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio para o ingresso no curso superior. Portanto, requereu a tutela de urgência para que o Centro de Ensino Ciranda Cirandinha realizasse sua matrícula e aplicasse as provas necessárias à conclusão do nível médio pelo sistema de Educação para Jovens e Adultos – EJA, modalidade supletivo. Proferida sentença, nos autos rescindendos, conforme excertos a seguir transcritos: [...] DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para que o primeiro réu matricule o autor no curso supletivo EJA-EAD nível médio, bem como para que, em caso de aprovação, emita o certificado de conclusão do ensino médio, independentemente de completar 18 anos. No caso do segundo réu, para que reserve a vaga e, após a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, realize a matrícula do autor no curso de Medicina, com bolsa de 40% obtido inicialmente, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. Ante a sucumbência, condeno os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. [...] [grifo de origem] O requerido CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA interpôs apelação face a sentença proferida, com o escopo de que houvesse reforma, ao argumento de flagrante violação ao princípio da causalidade, com o provimento do recurso de apelação para retirada da condenação em honorários advocatícios e custas processuais. Em petição colacionada no ID 201705047, o requerido INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO EIRELI se manifestou acerca da apelação interposta, nos seguintes termos: [...] Quanto ao Recurso de Apelação interposto pela Segunda Requerida, vem informar que adere em sua totalidade às razões, conforme art. 1.005 do CPC, tendo em vista as teses, nesse ponto, serem idênticas, é dizer, a condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais fere o princípio da causalidade, pelo que, nos temos das razões postas no recurso pela primeira Ré, aproveita à segunda Ré. Assim, deve ser provido o recurso, para alterar a regra de aplicação da sucumbência. [...] [grifo nosso] O acórdão rescindendo proveu parcialmente o recurso para alterar a condenação em honorários e custas, conforme disposto pelo voto condutos, transcrito a seguir, no que importa: [...] O art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. O art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil deve ser aplicado ao caso, pois o Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda. – EPP não resistiu ao pedido formulado por A. B. C. J. e informou em sua contestação a impossibilidade de cumprir a obrigação antes da determinação judicial. Verifico que há duas relações jurídicas distintas em discussão nos autos, apesar do litisconsórcio passivo, motivo pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados considerando cada uma delas isoladamente. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso do Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda. – EPP para reduzir a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em observância ao art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Corrijo, de ofício, o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios para fixá-los sobre o valor da causa. Condeno Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda. – EPP ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado de A. B. C. J. com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os quais fixo em cinco por cento (5%) do valor atualizado da causa em observância ao art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Condeno Instituto Mauá de Pesquisa e Educação - ME ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado de A. B. C. J. com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. A alteração dos honorários advocatícios em sede recursal não caracteriza reforma em prejuízo da parte recorrente conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça. Não há majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em observância ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. [...] [grifo nosso] O acórdão rescindendo transitou em julgado em 28/03/2025, conforme certificado no ID 231265474, baixando os autos à origem. Na origem, a Defensoria Pública do Distrito Federal ingressou com cumprimento de sentença em desfavor de ambos os requeridos. O valor exequendo em relação ao Instituto Mauá de Pesquisa e Educação – ME, devidamente atualizado, é de R$ 66.616,84 (sessenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos). Considerados os fatos narrados, o Instituto Mauá de Pesquisa e Educação – ME interpõe a presente ação rescisória, nos termos do artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil – CPC. Alega que a decisão rescindenda violou manifestamente o artigo 1.000 do Código de Processo Civil, que dispõe que "a parte que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão não poderá recorrer". E, considerando que o Instituto Mauá não interpôs recurso em face da sentença proferida em primeira instância, aceitando tacitamente a decisão que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não poderia o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios -TJDFT, em sede de apelação interposta pelo outro litisconsorte, majorar a condenação em honorários advocatícios em desfavor do Instituto Mauá, sob pena de violação do princípio da reformatio in pejus. Sustenta que o acórdão rescindendo, também, incorreu em erro de fato, nos termos do artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ao majorar a condenação em honorários advocatícios em desfavor do Instituto Mauá, sem observar que este não havia recorrido da sentença proferida em primeira instância e que não havia recurso da Defensoria Pública quanto ao ponto, configurando-se o erro como evidente, pois constante nos autos, documentação que demonstra que o Instituto Mauá não interpôs recurso em face da sentença. Conclui, pugnando pela procedência da presente ação e pela concessão de antecipação de tutela de urgência, conforme transcrito in verbis: [...] Diante de todo o exposto, requer: a) A concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão rescindenda, obstando o cumprimento da sentença em relação ao Instituto Mauá, até o julgamento final da presente ação rescisória; b) A citação do Réu para, querendo, apresentar contestação no prazo legal; c) A procedência da presente ação rescisória, para desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na parte em que majorou a condenação em honorários advocatícios em desfavor do Instituto Mauá, restabelecendo a sentença proferida em primeira instância; d) A condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. [...] Preparo regular, de acordo com ID 71701026. Efetuado o depósito previsto no artigo 968, inciso II do CPC. (ID 71713502) A Tutela de urgência foi indeferida e determinada a citação do requerido. É o relatório. DECIDO. Consta dos autos que o requerido foi regularmente citado e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação. Declaro, portanto, à sua revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Cumpre assinalar, entretanto, que à revelia não produz, em hipóteses como a presente, os efeitos da presunção de veracidade das alegações formuladas na inicial. De acordo com o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, tal consequência não se opera quando a matéria for de direito ou estiver em jogo interesse público, como ocorre nas ações rescisórias, cujo regime jurídico é de natureza excepcional (arts. 966 e seguintes, CPC) e exige apreciação detida pelo julgador. No caso concreto, a controvérsia posta restringe-se a matéria exclusivamente de direito, relacionada à alegada violação manifesta de norma jurídica e ao suposto erro de fato, fundamentos que podem ser analisados a partir dos elementos documentais já constantes dos autos. Não se verifica necessidade de dilação probatória, de modo que a causa se apresenta madura para julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A opção pelo julgamento antecipado do mérito, ademais, prestigia o princípio da economia processual e assegura a razoável duração do processo, em consonância com o artigo 4o do CPC, sem prejuízo às garantias do contraditório, regularmente observado pela citação do réu e pela oportunidade que ora se confere à parte autora. Diante disso, declaro a causa em condições de imediato julgamento e determino a intimação das partes, inclusive a Defensoria Pública, para, querendo, apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator